Tribunal: TJBA
Processo: 8035682-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035682-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JESSE DA SILVA LESSA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE SOUZA MACHADO, ALAN DE JESUS SOUZA, DANILO COUTO DOS SANTOS, INGRID VERENA LUCENA SANTANA

LITISCONSORTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (5)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 05/2022. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. TEMA 485 DO STF.

I. Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular questões da prova objetiva de concurso público, sob alegação de erro grosseiro, duplicidade de gabarito e cobrança de conteúdo não previsto no instrumento convocatório.

II. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Rejeição. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de ser dispensável a citação dos demais candidatos, visto que detêm apenas expectativa de direito à nomeação. Desnecessidade de integração à lide.

III. Mérito. O controle judicial sobre questões de concurso público limita-se ao exame da legalidade e da observância às regras do edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora para reexame de critérios de correção, salvo em casos de erro grosseiro ou inconstitucionalidade. Inteligência do Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

IV. Impugnação específica às Questões n.ºs 13, 18, 25 e 36 da Prova Objetiva (Tipo 02). Análise da legalidade. Inexistência de vício. As referidas questões já foram objeto de amplo debate e análise em diversos julgados desta Egrégia Corte de Justiça (Precedentes: MS n.º 8031789-60.2023.8.05.0000; AI n.º 8052377-88.2023.8.05.0000; MS n.º 8021405-38.2023.8.05.0000 e AI n.º 8026831-31.2023.8.05.0000), firmando-se o entendimento pela regularidade e validade dos quesitos. O "cubo" (questão 18) é espécie do gênero "prisma", previsto no edital; a disciplina de Atualidades (questão 36) admite fatos supervenientes ante sua dinâmica própria; e as questões de Raciocínio Lógico (13) e História (25) estão amparadas no conteúdo programático e em bibliografia técnica, inexistindo erro teratológico.

V. Ausência de direito líquido e certo. Revogação da medida liminar anteriormente deferida, ante a constatação, em cognição exauriente, da legalidade do certame.

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Legislação: Constituição Federal, art. 5º, LXIX e art. 37; Lei n.º 12.016/2009, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 114. Jurisprudência: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral); TJBA, MS n.º 8031789-60.2023.8.05.0000; TJBA, AI n.º 8052377-88.2023.8.05.0000; TJBA, MS n.º 8021405-38.2023.8.05.0000; TJBA, AI n.º 8026831-31.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA